Tribunal: STF
Processo: ARE 1567313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 213 C/C ART. 14, II E 129, §9º, TODOS DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO ILÍCITO PENAL REPROVÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    I. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para contravenção penal, em face das robustas evidências do acervo, que indicam o protagonismo da apelante no evento reprovável;



    II. Não há como se acolher o pedido de desclassificação para a contravenção penal descrita no art. 65 da LCP, diante da enorme gravidade do ato praticado, que ultrapassou a mera moléstia ou perturbação da tranquilidade da vítima. Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20 do Estatuto da Roma, e 1º, III, e 5º, XLVI, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente